Tribunal: TJDFT
Processo: 0709327-90.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDO REQUERENTE E REQUERIDO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA CONDOMINIAL. CONTRADIÇÕES E OMISSÕES. RECURSO DO SEGUNDO REQUERENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo segundo requerente e também pelo requerido em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso inominado, reduzindo o valor de uma das multas condominiais aplicadas.
2. Recursos próprios e tempestivos (IDs 57027308 e 57134520).
3. Em suas razões recursais, a requerida argumenta que o acórdão apresenta contradições nos cálculos matemáticos utilizados, desconsiderando o disposto no Regimento Interno do condomínio, especialmente o CAPÍTULO IV - DAS PENALIDADES, artigo 18, que prevê que as multas condominiais devem ser aplicadas com base na maior taxa de condomínio residencial. A requerida alega que o acórdão reduziu a multa para três vezes a taxa condominial sem considerar que o Código Civil permite até cinco vezes a taxa condominial. Além disso, argumenta que o cálculo foi baseado em uma taxa de condomínio incorreta. Aponta omissão do acórdão ao não considerar multas anteriores aplicadas ao segundo requerente, demonstrando sua condição de infrator reiterado, conforme documentado no ID 54496852, e sustenta que houve contradição na fixação de honorários advocatícios, ao afirmar ausência de vencedor, uma vez que o condomínio foi vencedor na maior parte do litígio, já que todas as multas foram mantidas, com redução apenas do valor de uma delas, configurando vitória parcial do embargante.
4. Em suas razões recursais, o segundo requerente argumenta que o primeiro requente reconheceu ter levado e manuseado as garrafas de vidro na área da piscina e efetuou o pagamento da multa respectiva, não devendo ser imputada a mesma multa também ao segundo requerente, uma vez que a embargada não fez prova cabal de que ambos os autores estavam manejando vidros na piscina. Acrescenta-se que a testemunha ouvida não soube identificar quem proferiu a palavra "rabicó", negada por ele.
5. Contrarrazões apresentadas pela parte requerida (ID 57490626).
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
7. No caso dos autos, cumpre observar que não houve omissão do acórdão por deixar de considerar multas anteriores aplicadas ao segundo requerente e reduzir a multa para três vezes a taxa condominial. Tampouco houve contradição quanto à não condenação em honorários, tendo em vista a ausência de recorrente integralmente vencido. Ainda, a prova testemunhal e documental foi devidamente apreciada, chegando-se à conclusão de que as garrafas de vidro foram manuseadas por ambos os autores e que o segundo requerido proferiu insultos contra o funcionário do condomínio. Com efeito, o acórdão recorrido enfrentou as questões mencionadas, pois informou expressamente que: "(...) 8. A testemunha N.V.D.S., ouvida em juízo, afirmou que, estando próximo à mesa dos recorrentes na data do fato, notou uma caixa de som ligada sobre a mesa dos requerentes e também ouviu o barulho de garrafas de vidro sendo descartadas pelos autores na lixeira, bem como relatou ter ouvido de alguém da mesa dos requerentes os insultos "rabicó" e "gordo" direcionados a um funcionário da parte requerida. Ressalte-se que eventual esquecimento ou confusão quanto a data específica que se mudou do condomínio ou do exato número de pessoas presentes no dia dos fatos não compromete a credibilidade da prova testemunhal, pois a memória humana pode falhar em detalhes como datas e números, mas isso não implica que as observações gerais sobre os eventos sejam imprecisas ou inválidas, especialmente no caso em exame em que a testemunha N. descreveu com detalhes a interação entre os autores e o funcionário do condomínio, inclusive com descrição de como o funcionário reagiu após ser insultado. 9. O funcionário do condomínio recorrido registrou formalmente em caderno de ocorrências que "Por volta das 19:39 horas ao realizar Ronda pro 3o andar foi identificado que os moradores V. do AP.1309-B e o morador P. do AP. 1401-A e o morador J. do AP.909-B estava na piscina com 3 visitantes e com garrafas de vidro e o som alto. Os moradores foram informados que não podia garrafa de vidro e visitantes na piscina, o morador V. do ap. 1309-B pediu desculpas. O morador J. do AP. 909-B foi muito agressivo e preconceituoso chamando o empregado E. de Rabicó" (ID 54496846).10. O art. 122 das normas de funcionamento do condomínio requerido e que ensejou na aplicação da multa M064/2022 assim dispõe: "Art. 122 É proibido: (...). b) comer, beber e fumar na borda ou dentro das piscinas, usar quaisquer objetos cortantes ou perfurante, que possam causar ferimentos de qualquer espécie, tais como copos, garrafas de vidro, pratos ou similares; (...)" (ID 54496827, página 22). Verifica-se na transcrita norma uma distinção clara entre as áreas de aplicação das proibições mencionadas. A proibição de "comer, beber e fumar" é expressamente delimitada à "borda ou dentro das piscinas". Esta especificidade sugere uma aplicação restrita dessas atividades unicamente a essas áreas. Por outro lado, a proibição do uso de "quaisquer objetos cortantes ou perfurantes", como "copos, garrafas de vidro, pratos ou similares", não é acompanhada de tal delimitação espacial específica, assim, a ausência de uma limitação explícita quanto à localização para esses objetos implica uma interpretação mais ampla, não se limitando à borda ou ao interior das piscinas, o que pode ser entendido como uma vedação geral ao uso desses itens em todas as áreas abrangidas no capítulo XVII, piscina e área da piscina. 11. O art. 116 das normas de funcionamento do condomínio dispõe que "Art. 116 Não será permitido o uso da área das piscinas para batucadas, uso de som e ou outras atividades que possam danificar o piso as instalações ou incomodar os demais usuários."12. Prevê o art. 18 das normas de funcionamento do condomínio (ID 54496827, página 8): "_Art. 18 O condômino ou morador que violar ou tentar por meio ardiloso se eximir do cumprimento dasdisposições legais, bem como das contidas nestaNormativa, ou da Convenção, além deser compelido a desfazer uma obra ou abster-se de um ato praticado, ou ainda reparardanos que tenha causado, ficará sujeito, dependendo da gravidade, às seguintespenalidades: I. FALTAS GRAVES- danos à integridade física, psicológica ou moral de pessoas - multa deaté 10 (dez) vezes o valor da maior contribuição ordinária mensal do condominio residencial.(...)". 13. Assim, a situação fática que ensejou na aplicação das multas M070/2022, M066/2022, M067/2022, M069/2022 e M064/2022, qual seja, que em 1o de outubro de 2022, ambos os autores fizeram uso de som mecânico e manusearam garrafas de vidro em local inapropriado do condomínio réu, ocasião em que o segundo autor ofendeu moralmente o funcionário da requerida, resta suficientemente comprovada. 14. Consta do ID. 54496822 que a taxa condominial ordinária é composta pela taxa condominial ordinária geral, no valor de R$ 219,45 e pela taxa condominial ordinária residencial, no valor de R$ 175,07, totalizando o montante de R$ 394,52. Assim, verifica-se que a multa aplicada ao segundo requerente no valor de R$ 3.694,51 corresponde a 936% do valor da taxa condominial ordinária. Tendo em vista que não houve demonstração nos autos de aplicação de multa anterior aplicada ao segundo requerente por fato semelhante, faz-se necessário reconhecer que não houve majoração da penalidade, de forma gradativa, até o patamar próximo ao máximo, a fim de desestimular o condômino infrator a praticar eventuais condutas antissociais. Portanto, tem-se por excessiva a conduta do condomínio na aplicação da mencionada multa. Sendo assim, demonstra-se necessária a redução proporcional do valor da multa para três vezes o valor da taxa condominial ordinária.".
8. Por outro lado, restou evidenciado que os cálculos efetuados para a determinação das multas não observaram integralmente o Regimento Interno do condomínio, sendo necessário adequá-los conforme o CAPÍTULO IV - DAS PENALIDADES, artigo 18.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO SEGUNDO REQUERENTE CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO REQUERIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDOS para eliminar contradição e estabelecer que o valor da multa deverá ser calculado com base na maior contribuição ordinária mensal do condomínio residencial.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.